Tribunal: TJMT
Processo: 0010468-15.2015.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010468-15.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIRDINEI DA SILVA BENS - CPF: 574.822.259-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD E TUST). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RETRATAÇÃO DE JULGADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Apelação Cível e remessa necessária propostas pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, reconhecendo ilegalidade na composição da base de cálculo do imposto estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o julgamento do Tema Repetitivo 986 pelo STJ, persiste a ilegalidade na inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica e se seria aplicável a modulação dos efeitos da decisão ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.163.020/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986), firmou o entendimento de que integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição (TUST e TUSD), quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

4. Embora tenha havido modulação dos efeitos da decisão, restringiu-se a sua aplicação a contribuintes que, até 27-3-2017, tivessem decisão liminar vigente e benéfica, com depósito judicial ou tutela válida.

5. No caso concreto, não há registro de tutela de urgência ou de evidência concedida em favor do contribuinte, circunstância que afasta a aplicação da modulação, autorizando a incidência do ICMS sobre as tarifas em debate.

6. Em razão do entendimento vinculante do STJ e da inaplicabilidade da modulação ao caso, impõe-se o juízo positivo de retratação com a consequente reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

“1. Integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e do sistema de distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura como encargo ao consumidor final, seja cativo ou livre.

2. A modulação de efeitos prevista no julgamento do Tema 986 do STJ não se aplica aos contribuintes que não obtiveram tutela judicial vigente antes da publicação do referido acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
LC no 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; CPC/2015, art. 985, I; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 986); STJ, AgInt no REsp 2.044.906/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA 10468-15.2015.8.11.0002

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:

VIRDINEI DA SILVA BENS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de exame de juízo de retratação com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC/2015, do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, ratificando a sentença que determinou que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir o pagamento do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição da Impetrante.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de exame de juízo de retratação com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC/2015, do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, ratificando a sentença que determinou que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir o pagamento do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição da Impetrante.

De início,

cumpre destacar que o processo foi
sobrestado por esta Corte
,
tendo em vista a decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça, no processo submetido ao rito dos repetitivos, cadastrado sob o Tema 986, que determinou a suspensão de todos os processos sobre a questão, em tramitação no território nacional.

Em decorrência do julgamento do Tema Repetitivo 986, em
13-3-2024
e publicação do acórdão na data de
29-5-2024
, levantando a suspensão deste processo, na forma do art. 985, I, do Código de Processo Civil, passo a análise da remessa necessária.

O cerne da controvérsia cinge em decidir pelo afastamento ou não da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, na base de cálculo do ICMS, incidente sobre o consumo de energia elétrica.

A irresignação merece prosperar, tendo em vista o julgamento do Tema Repetitivo 986, pelo STJ, conforme será demonstrado.

Com o julgamento do REsp no 1.163.020, sob o rito dos repetitivos, que gerou o Tema 986, em
13-3-2024
, e publicação do acórdão em
29-5-2024,
o e. Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime, reconheceu que devem ser incluídas, na base de cálculo do ICMS de energia elétrica, a TUSD e a TUST, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, nos seguintes termos:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (Tusd), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, parágrafo 1o, inciso II, alínea a da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
(Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/3/2024, Tema 986). [Destaquei]

Desse modo, na base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos incorridos para o consumo da energia elétrica, o que abrange também as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, como no presente caso.

[...]
estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986
[...].

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DE ICMS SOBRE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) OU DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. CONTROVÉRSIA JULGADA. DESAFETAÇÃO DOS PROCESSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 986 sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabelecendo, por unanimidade, que devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha).

II - Houve modulação dos efeitos da decisão, oportunidade em que se estabeleceu que, até o dia 27 de março de 2017, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986
.

III - Todavia, a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); e c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial. No caso de processos com decisões transitadas em julgado, a seção considerou que os casos devem ser analisados isoladamente, pelas vias judiciais adequadas.

IV - Portanto, como na presente demanda não houve concessão de tutela de urgência ou de evidência, não há falar em modulação de efeitos, razão pela qual conclui-se pela legitimidade da inclusão na base de cálculo do ICMS das tarifas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da energia elétrica e demais encargos que constituem o custo da operação nos termos do julgamento do Tema 986 pelo STJ. V – Apelação conhecida e não provida.

(TJAM, Apelação Cível: 0641684-69.2017.8.04.0001 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/4/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/4/2024) [Destaquei]

Por outro lado, a modulação dos efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a) sem ajuizamento de demanda judicial;

b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada; e,

c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial.

É o que ocorre no presente caso, pois, se enquadra no item
b
, uma vez que não houve concessão de tutela de urgência ou de evidência, logo, não há falar em modulação de efeitos, razão pela qual conclui-se pela legitimidade da inclusão na base de cálculo do ICMS das tarifas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da energia elétrica e demais encargos que constituem o custo da operação nos termos do julgamento do Tema 986 pelo STJ.

Trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DE ICMS SOBRE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) OU DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. CONTROVÉRSIA JULGADA. DESAFETAÇÃO DOS PROCESSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 986 sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabelecendo, por unanimidade, que devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha).

II - Houve modulação dos efeitos da decisão, oportunidade em que se estabeleceu que, até o dia 27 de março de 2017, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986.

III - Todavia, a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial;
b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência
(ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); e c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial. No caso de processos com decisões transitadas em julgado, a seção considerou que os casos devem ser analisados isoladamente, pelas vias judiciais adequadas.

IV - Portanto, como na presente demanda não houve concessão de tutela de urgência ou de evidência, não há falar em modulação de efeitos, razão pela qual conclui-se pela legitimidade da inclusão na base de cálculo do ICMS das tarifas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da energia elétrica e demais encargos que constituem o custo da operação nos termos do julgamento do Tema 986 pelo STJ. V – Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0641684-69.2017.8.04.0001 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 02/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024) [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito – ICMS incidente sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica - TUST e TUSD – Sentença de improcedência reformada em grau recursal – Contradição evidenciada – Entendimento dessa Col. Câmara que contraria o entendimento vinculante firmado por meio do Tema no 986-STJ – Col. Superior Tribunal de Justiça que sob o rito dos recursos especiais repetitivos fixou a tese de que "a tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS" –
Inaplicabilidade, no caso, da modulação dos efeitos – Primeira Seção que fixou que a modulação de efeitos não beneficia contribuintes com ajuizamento de demanda judicial na qual inexista tutela de urgência ou de evidência vigente
– Recurso do réu e reexame necessário que merecem ser providos– Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1002986-52.2017.8.26.0053 São Paulo, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 18/06/2024, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2024) [Destaquei]

Por fim, conforme já assentou o Col. STJ, “
A jurisprudência desta Corte é firme quanto à possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivo ou da repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma
”

(AgInt no REsp n. 2.044.906/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Observa-se que a discussão a ser registrada acerca da Remessa Necessária é idêntica ao do Recurso de Apelação Cível, porquanto, a fim de evitar uma decisão teratológica, apenas se registra a retificação parcial do ato sentencial.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação
positivo para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.163.020/RS, Tema 986, e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO,
ao recurso de apelação, e
RETIFICO
a Sentença, a denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025